Tribunal: TJDFT
Processo: 0006117-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006117-18.2017.8.07.0009 RECORRENTE: ENGICREL ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JUCIENE MARIA SILVA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA VENDA. IMÓVEL. PLANTA. COOPERATIVA. CONSTRUTORA. CADEIA CONSUMO. LEGITIMADADE PASSIVA. TERMO ADITIVO. NÃO PARTICIPAÇÃO CONSUMIDORA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. MARCO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DATA INGRESSO NA OBRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os convênios firmados entre as cooperativas e construtoras, com o escopo de viabilizar o cumprimento dos objetivos institucionais - notadamente a construção dos imóveis - enseja o reconhecimento da obrigação solidária entre ambas, em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. 2. No que tange ao termo aditivo assinado com cláusula de prorrogação do prazo de entrega da obra, é certo que o STJ já se manifestou sobre a legalidade da cláusula de prorrogação, desde que a parte compradora tenha dado ciência sobre ela. 3. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sem justificativa plausível, dá direito ao promitente comprador a essa indenização. Nesse aspecto, a base de cálculo da indenização material deve ser a estimativa de valor de aluguel do imóvel equivalente, independentemente de se tratar do Programa "Minha Casa Minha Vida". 4. Constata-se incorreção no período da condenação imputada a apelante vez que na exordial a própria apelada afirma que a empresa apelante assumiu a obra em 23 de janeiro de 2014. Deste modo, merece reparo a sentença nesse tocante para determinar que os lucros cessantes devidos pela ora apelante têm seu termo inicial em 23.01.2014. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, asseverando que houve desrespeito aos limites do pedido e ao princípio da adstrição. Tece considerações acerca do imóvel ter sido adquirido no programa "minha casa, minha vida" e da manifesta ilegitimidade passiva da ENGICREL. Assim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes deferidos em face da recorrente. Subsidiariamente, pede seja fixado como termo inicial da condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes a data correspondente ao fim do prazo contratualmente fixado entre a ora recorrente e a seguradora JMALUCELLI (24/11/2014), acrescido do prazo de tolerância (180 dias), ou, sucessivamente, a data correspondente ao fim do prazo contratualmente fixado entre a ENGICREL e a JMALUCELLI para a entrega dos serviços (24/11/2014). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque o STJ já assentou que “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021) Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028